Tribunal: TJMT
Processo: 1021023-95.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021023-95.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Procuração]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0412-23 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO CRISTOFARO MARINHO - CPF: 016.276.321-23 (ADVOGADO), VANTER HENRIQUE GONCALVES ANTUNES - CPF: 036.167.231-40 (ADVOGADO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), RAIANA SABRINA BARBOSA - CPF: 073.869.219-00 (ADVOGADO), ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 065.724.941-60 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (RECORRIDO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SAQUE POR PROCURADOR DURANTE A PANDEMIA – EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO – TESE DE VIOLAÇÃO DA PORTARIA Nº 412/2020 DO INSS – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PRETENSÃO DE SAQUE – NECESSIDADE DE GARANTIR SEGURANÇA À TRANSAÇÃO – NECESSIDADE DE CADASTRO PRÉVIA DE PROCURAÇÃO NO SISTEMA DO INSS – EXIGÊNCIA DA PORTARIA 810/2020 – ATENDIMENTO À LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 5º, II, da Constituição Federal, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

Havendo previsão legal, nos termos do artigo 10 da Portaria 810/2020 do INSS para a exigência de prévio cadastro de produção no sistema da seguridade para permitir o saque de benefício previdenciário de idoso por procurador, inexiste ato ilícito no cumprimento desta exigência legal.

A referida exigência fora liberada pela Portaria 412/2020, mas posteriormente revogada pela Portaria 810/2020 que passou a exigir o depósito da procuração, de modo que tendo a parte promovente comparecido na Instituição Financeira na vigência desta última portaria, não há se falar em ato ilícito.

Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial ante a inexistência de ato ilícito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral por falha na prestação do serviço ao negar o saque de benefício previdenciário de pessoa idosa na pandemia, mesmo diante da PORTARIA Nº 412, DE 20 DE MARÇO DE 2020, a qual dispõe sobre as medidas restritivas para o enfrentamento do Corona vírus “Covid 19”, e autorizou os agentes bancários a realizar pagamentos de benefícios por meio de procurador ou representante legal, sem o prévio cadastramento junto ao INSS, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais para:
a)
confirmar a liminar proferida no evento 40822889; e,
b)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação e correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve equívoco na interpretação dos fatos e análise da portaria de regência, pois quando a parte promovente compareceu para tentar realizar o saque e lhe fora exigido o cadastro prévio da procuração, já estava em vigor a Portaria 810/2020 que, por questões de segurança e evitar fraude, exigiu o depósito prévio da procuração para os casos de saques de benefícios de pessoas idosas.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, posto que, de fato, houve erro de interpretação quanto a qual Portaria do INSS estava em vigência no momento dos fatos.

De fato, a Portaria 412, de 20 de março de 2020 permitiu o saque sem a necessidade de prévio cadastramento da procuração junto ao INSS, no entanto tal dispensa fora revogada pela Portaria 810, de 24 de julho de 2020. O comparecimento na agencia ocorreu em 06/10/2020 quando já se encontrava em vigor esta última Portaria.

Dispõe o artigo 10-A, da Portaria 810, de 24 de julho de 2020:

Art. 10-A. Para fins de recebimento de benefício, a inclusão de procuração em qualquer situação, termo de tutela, de curatela, de guarda e o cadastramento de herdeiro necessário na condição de administrador provisório serão realizadas por este Instituto.

Nos termos do artigo 5º, II, da Constituição Federal, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

Com efeito, havendo previsão legal, nos termos do artigo 10 da Portaria 810/2020 do INSS para a exigência de prévio cadastro de produção no sistema da seguridade para permitir o saque de benefício previdenciário de idoso por procurador, inexiste ato ilícito no cumprimento desta exigência legal.

A referida exigência fora liberada pela Portaria 412/2020, mas posteriormente revogada pela Portaria 810/2020 que passou a exigir o depósito da procuração, de modo que tendo a parte promovente comparecido na Instituição Financeira na vigência desta última portaria, não há se falar em ato ilícito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021